Tribunal: TJSP
Processo: 1015483-30.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos em equipamento eletroeletrônico, decorrentes de descarga elétrica - Seguradora que indenizou o segurado – Nexo causal bem demonstrado – Danos materiais e pagamento da indenização comprovados - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.